Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004736-41.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ZARIFE HAMU, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ONAIDE DOS REIS TAVARES DESPACHO Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, requerido pelo Distrito Federal, referente à verba honorária arbitrada no julgamento dos embargos à execução. Na petição de ID 30131645, o Distrito Federal requereu a execução da verba honorária arbitrada nos presentes embargos, com a intimação dos embargados (ora executados), na pessoa de seu advogado, para pagar a quantia exequenda, no prazo de quinze dias, no montante de R$3.175,02 (três mil cento e setenta e cinco reais e dois centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescida a multa no percentual de 10% e de honorários da fase de execução no percentual de 10%. Juntou o demonstrativo do crédito (ID 30131646). O advogado dos executados foi intimado para, com base no princípio da cooperação, informar os CPFs faltantes dos executados no prazo de quinze dias, mas não atendeu à determinação. Os executados foram intimados na pessoa de seu advogado para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento referentes à fase de execução, nos termos do artigo 523, caput e § 1o, do Código de Processo Civil[1], com a advertência do caput do artigo 525 do mesmo diploma legal[2], consoante certidão de ID 33478706. Houve o decurso do prazo legal de 15 (quinze) sem manifestação dos executados, nos termos da certidão de ID 34438537. Na petição de ID 34823316, os executados juntam o substabelecimento sem reserva de poderes do advogado Sau Ferreira Santos em favor das advogadas Maria Aparecida Guimarães Santos, Jackeline Guimarães Santos, Jamila Guimarães Santos e Janaína Guimarães Santos (ID 34823318). Na petição de ID 34831730, os executados apresentam impugnação ao cumprimento de sentença. Pedem: “seja o feito encaminhado a Contadoria para elaborar os cálculos conforme o comando sentencial nos processos de nos 28715-66 2012 8 07 0000 e 04736-41 2013 8 07 0000 e julgue os pedidos ínsitos no cumprimento de sentença ou de execução, pela procedência, porque o executado inova o comando sentencial; b) que ocorra a compensação de débito e créditos entre os credores e devedores. c) que não seja julgado o direito vindicado pelo instituto da prescrição, uma vez que não há direito intercorrente no feito, mas tão somente mora do Impetrado”, bem como para “se condenados os Impetrantes que seja a partir da sentença que julgou procedente os Embargos à Execução, com compensação entre credores e devedor”. Requerem o arbitramento de “honorários advocatícios pelo manejo do processo de execução” e “por terem vários advogados no processo requer o prazo em dobro para o curso do processo”. Diante do exposto: a) determino à Secretaria do Conselho Especial que retifique autuação dos presentes autos, diante do substabelecimento juntado no ID 34823318, devendo-se proceder aos demais comandos do presente despacho apenas após o cumprimento da determinação; b) indefiro o requerimento dos executados pela concessão de prazo em dobro, formulado na petição de ID 34831730 - Pág. 5, tendo em vista que o benefício não se aplica aos processos em autos eletrônicos[3] e também porque, ao que consta da autuação, todos os executados estão sendo representados pelo mesmo escritório de advocacia, devendo as advogadas esclarecer se algum(ns) dos executados não é representado por elas, com base no princípio da cooperação, no prazo de quinze dias; c) intimem-se as advogadas dos embargados, ora executados, para, com base no princípio da cooperação, informar os CPFs faltantes dos executados, consoante relação transcrita no despacho de ID 31691509, no prazo de quinze dias. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” [2] “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.” [3] Código de Processo Civil: “Art. 525. [...] § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229”. “Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. § 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles. § 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.” Brasília/DF, 3 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator